Tribunal: TJBA
Processo: 8169501-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8169501
-
55
.2024.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante: Suiane dos Santos Marciano

Defensora Pública
:
Valéria Teixeira

Apelante:
Pedro Henrique Silva dos Santos

Advogado
: Ailton Santos da Silva
(OAB/BA N. 69.185)

Advogado: Fernando Afonso Brito Brandão Pereira da Silva (OAB/BA N. 67.149)

Apelado
: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Adriana Teixeira Braga

Assistente de acusação: Robério Dias Ramalho Júnior

Advogado:
João Marcelo Duarte (OAB/BA 24.970)

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator:
Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA DELITO MENOS GRAVE. AFASTAMENTO.
UNIDADE DE DESÍGNIOS.
COAUTORES RESPONDEM PELO RESULTADO MAIS GRAVE.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL E DETERMINANTE PARA A EMPREITADA CRIMINOSA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÕES DISTINTAS.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO PROVIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSOS DESPROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE UMA DAS APELANTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Suiane dos Santos Marciano e Pedro Henrique Silva dos Santos contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-los, ao lado de corréu, pela prática do crime de latrocínio. A defesa de Suiane postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastamento de alegado bis in idem na dosimetria. A defesa de Pedro Henrique requereu absolvição, desclassificação para delito menos grave, reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena-base e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais consistem em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a participação dos apelantes no latrocínio; (ii) se a conduta de Pedro Henrique autoriza a desclassificação do delito ou o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) se houve bis in idem na dosimetria da pena de Suiane; (iv) se a pena-base de Pedro Henrique demanda redução; e (v) se estão presentes os requisitos para o recorrente apelar em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais, notadamente o exame necroscópico, que atestou morte por asfixia mecânica por constrição cervical associada a traumatismo raquimedular, além dos elementos documentais relativos ao veículo e aos bens subtraídos.

4. A autoria foi evidenciada por prova judicializada coesa. Pedro Henrique confessou ter atraído a vítima, por meio de aplicativo de relacionamento, ao local da emboscada, admitindo que o plano previamente ajustado era a prática de roubo. As declarações dos corréus, corroboradas pelos depoimentos do delegado responsável pela investigação e das testemunhas ouvidas em juízo, demonstram a atuação conjunta dos apelantes na abordagem, contenção e ulterior execução do iter criminis.

5. A tese absolutória de Suiane não prospera. O depoimento isolado da testemunha presencial que afirmou não tê-la visto no local não possui força para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque a própria testemunha declarou estar sob efeito de entorpecente, em ambiente de pouca iluminação, e admitiu percepção parcial dos fatos. Em sentido contrário, os interrogatórios judiciais dos corréus e a prova oral produzida indicam, de forma convergente, a presença e a atuação ativa da apelante na emboscada e nas agressões contra a vítima.

6. É inviável a desclassificação pretendida por Pedro Henrique. No latrocínio praticado em concurso de agentes, todos os que aderem conscientemente ao roubo violento respondem pelo resultado morte, ainda que não tenham executado diretamente a ação letal. A conduta de atrair a vítima para o local do ataque constituiu ato essencial à consumação do delito, não havendo falar em rompimento do nexo causal.

7. Também não se reconhece a participação de menor importância, pois a atuação de Pedro Henrique foi funcionalmente indispensável ao êxito da empreitada criminosa, ao selecionar a vítima, estabelecer contato, angariar sua confiança e conduzi-la ao cenário da emboscada.

8. A exasperação da pena-base de Pedro Henrique mostrou-se idônea, em razão da culpabilidade acentuada, evidenciada pelo planejamento ardiloso da ação, e das circunstâncias do crime, marcadas pela superioridade numérica de quatro agentes contra uma única vítima, circunstâncias que extrapolam os elementos ordinários do tipo penal.

9. Não há bis in idem na dosimetria da pena de Suiane. A valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, decorreu da superioridade numérica dos agentes e da supressão da possibilidade de defesa da vítima; já a agravante do art. 61, II, c, do Código Penal, na segunda fase, incidiu em razão do meio insidioso empregado, consistente na dissimulação e emboscada viabilizadas pela atração da vítima mediante aplicativo de relacionamento. Todavia, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, com compensação integral com a agravante, para redimensionar a pena definitiva da apelante.

10. Mantém-se o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois o recorrente permaneceu custodiado ao longo da instrução, e a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi, continua a justificar a preservação da custódia para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena da apelante Suiane dos Santos Marciano redimensionada, de ofício, para
21 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A palavra dos corréus, quando corroborada por outros elementos judicializados de prova, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório. 2. Responde por latrocínio consumado o agente que, em concurso de pessoas, atrai a vítima para a emboscada e viabiliza a execução do roubo violento, ainda que não pratique diretamente a ação letal. 3. Não configura bis in idem a valoração, na primeira fase, da superioridade numérica dos agentes e, na segunda fase, da agravante da emboscada ou dissimulação fundada em meio insidioso diverso. 4. A confissão extrajudicial, quando existente e relevante para a reconstrução dos fatos, autoriza o reconhecimento da atenuante correspondente.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CP, arts. 29, caput, 33, § 2º, a, 59, 61, II, c, 65, III, d, e 157, § 3º, II; CPP, arts. 282, I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 720.618/SP; STJ, HC 606.078/RS; STJ, RHC 121.360/PA; Súmula 231/STJ;
TJMG, Apelação Criminal 1.0878.15.001818-1/001
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8169501-55.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, nos termos do voto do relator.